Tribunal: TJES
Processo: 0000708-49.2018.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000708-49.2018.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARK ANTONIO SACRAMENTO SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
TRIBUNAL DO JÚRI

–
UNIFORME CARCERÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO -
DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O
apelante não teve o seu direito cerceado, especialmente considerando a recente jurisprudência do STJ, segundo a qual o simples comparecimento do acusado na Sessão do Juri com o uniforme do presídio não implica em nulidade do julgamento.
No mais, deve ressalta-se que a decisão do Júri foi embasada em provas colhidas nos autos do processo, de forma que não subsiste a relação da utilização do uniforme carcerário com o prejuízo alegado pela defesa.

2.

D
iante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

3
.
E
m que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão,
a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000708-49.2018.8.08.0025

APELANTE: MARK ANTONIO SACRAMENTO SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO

E
minentes Pares, sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade do julgamento,
dada a manutenção do réu com o uniforme do presídio, envenenando a decisão do conselho de sentença.

Ocorre que, como pode ser observado na ata de julgamento (fl. 374), a defesa solicitou a troca de roupas do réu, sendo prontamente deferido pelo magistrado. Ocorre que não foram levadas vestimentas para o apelante pelos seus familiares ou pela defesa, não possuindo o Juízo roupas civis para serem fornecidas aos presos.

Observa-se, assim, que o apelante não teve o seu direito cerceado, especialmente considerando a recente jurisprudência do STJ, segundo a qual o simples comparecimento do acusado na Sessão do Juri com o uniforme do presídio não implica em nulidade do julgamento. Veja-se:

“
4. Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere.
5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição. 6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri.
7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.º 0518.17.013273-3, de forma permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri.” (
RMS 60575/MG
)

E,
deste E. Tribunal, destaca-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RÉU TRAJANDO UNIFORME DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE REVISÃO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIÁVEL. ADOTADO PARÂMETRO PRECONIZADO PELO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FASE DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTE. NOVO JÚRI. DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. AFASTADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

1.
PRELIMINAR DA DEFESA: Não foi formulado qualquer requerimento, com a devida antecedência, para que o Estado providenciasse vestimentas, ou para que o réu utilizasse suas próprias roupas durante o julgamento. Assim, não houve violação ao que dispõe a jurisprudência do STJ, e aos princípios constitucionais. Preliminar rejeitada.
[...] (Apelação Criminal nº 0025924-83.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 03/08/2023).

REVISÃO

CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. VESTIMENTAS CIVIS. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPROCEDENTE.

[...] 3. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, porquanto trata-se de situação que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição. Para anular o julgamento proferido, a defesa deverá comprovar o efetivo prejuízo oriundo da utilização de roupa carcerária pelo revisionando, o que não é possível de se extrair nos autos em questão. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (Revisão Criminal nº 5011701-05.2022.8.08.0000, 1º Grupo Criminal, Relator Des. Helimar Pinto, Data: 18/04/2023).

No mais, deve
ressalta-se
que a decisão do Júri foi embasada em provas colhidas nos autos do processo, de forma que não
subsiste
a relação da utilização do uniforme carcerário com o prejuízo alegado pela defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO –
MÉRITO

Como relatado,
trata-se de Apelaç ão Crimina l interposta s por
MARK ANTONIO SACRAMENTO SILVA JUNIOR
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA
DE
ITAGUAÇU
/ES
nos autos da Ação Penal n.
0000708-49.2018.8.08.0025
, que,
após deliberação do Tribunal do Júri, declarou a condenação do apelante à pena de
11
(
onze
) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
1
21
, §2º,
incisos
I
I
e
IV,
c/c art. 14, II, ambos
do
Código Penal,
e do art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões de fls.
409/ss.
, aduz o apelante em síntese: i)
a nulidade do julgamento, dada a manutenção do réu com o uniforme do presídio, envenenando a decisão do conselho de sentença
; e ii)
os jurados decidiram contrariamente ao conjunto fático-probatório dos autos, afirmando que o réu agiu após injusta agressão e em legítima defesa. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
às fls.
422/ss, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID 5786942).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos,
diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

No presente caso, verifico que o reconhecimento da autoria em face do apelante, com relação aos delitos que lhe foram imputados, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos. Vejamos:

A inicial acusatória narra que no dia
14/07/2018, o apelante passou pela praça do Barro Preto em um automóvel e efetuou um disparo de arma de fogo. Milton (vítima), preocupado com o ocorrido, pediu à namorada do atirador que lhe dissesse para não mais fazer aquilo, pois havia posto em risco todos os que ali estavam – inclusive crianças.

Algum tempo depois, Mark Antonio voltou a praça e, após conversar com a namorada, foi ao encontro de Milton, com quem quis brigar. Este, para evitar maiores problemas, tentou ir embora, no que Mark Antonio efetuou um disparo de arma de fogo contra ele, atingindo-lhe o tórax. O crime de homicídio não se consumou devido ao pronto socorro prestado à vítima.

Assim, o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art.
1
21
, §2º,
incisos
I
I
e
IV,
c/c art. 14, II, ambos
do
Código Penal,
e do art. 15 da Lei nº 10.826/03.

A
materialidade
restou comprovada pelo
Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 31 e ss. e pelo Boletim de ocorrência de fls. 07 e ss.
No que tange à
autoria delitiva
, há provas coerentes e harmônicas apontando à prática do tipo penal pelo réu,
especialmente pela prova oral colhida.

Nesses termos, o depoimento das testemunhas foram em tudo harmônicos e congruentes ao narrar os fatos, sendo especialmente importante destacar os seguintes trechos:

“
[...]
Que o declarante estava desmontando seu pula-pula quando ouviu um tiro, provavelmente para o alto, pois não viu ninguém atingido; que viu MARK JUNIOR e MILTON no local; que aparentemente quem havia feito o disparo era MARK JUNIOR; [...] que então viu MARK JUNIOR entrando num carro e indo embora; que MARK JUNIOR saiu dirigindo sozinho; que MARK JUNIOR saiu num carro verde escuro; que pouco depois de ter saído, aproximadamente 1 ou 2 minutos, MARK JUNIOR voltou; que o declarante novamente se escondeu e algum tempo depois ouviu um novo disparo; que MARK JUNIOR fugiu; que viu MILTON ao chão sangrando e sendo socorrido por populares
[...]”
(
Testemunha Marcos Alexandre Angeli,
fl. 48).

“
[...] que estava na praça do Barro Preto; que MARK JUNIOR estava passando de carro “para cima e para baixo” com GENILSON BORBAS vulgo CARIOCA num carro ford focus, cor verde escuro; que em determinado momento eles pararam na praça e MARK JUNIOR efetuou um disparo para o alto; [...] que logo depois de efetuar o disparo, MARK JUNIOR e GEILSON BORBAS saíram de carro novamente; que o declarante então foi falar com a menina que estava com MARK JUNIOR para que falasse com MARK JUNIOR não fazer mais aquilo, pois havia muitas pessoas na praça, inclusive crianças e poderia ferir ou matar alguém inocente; que logo depois MARK JUNIOR e GENILSON BORBAS retornaram e a menina com quem o declarante conversou foi falar com MARK JUNIOR; que MARK JUNIOR ficou irritado e foi tirar satisfação com o declarante; [...] que o declarante disse que não queria brigar e empurrou MARK JUNIOR; que o declarante disse que iria embora, e foi em direção a seu carro e quando o declarante estava entrando no carro, MARK JUNIOR lhe atirou pelas costas; que o declarante estava meio de lado e o tiro atingiu a lateral de seu tronco; que MARK JUNIOR fugiu com GENILSON BORBAS vulgo CARIOCA; [...]” (Depoimento da vítima, Milton Nunes da Silva Junior, fl.
24
).

Ressalta-se que a versão acima apresentada foi integralmente
ratificada
pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Dessa forma, em que pese a narrativa apresentada pelo réu, segundo a qual agiu em legítima defesa e após injusta agressão, a conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri está corroborada pelas provas dos autos
.

A
ssim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva

de
julgamento contrário às provas dos autos e
absolvição
do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr.
Raphael Petronetto Nascimento
(OAB nº
17.774
/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o
Advogad
o
, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$
9
00,00 (
novecentos
reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)